Tribunal: TJMT
Processo: 1037842-43.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037842-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ BROCH - CPF: 249.595.709-97 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), CARLOS BROCH - CPF: 249.595.539-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional em fase de liquidação de sentença, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 29.400,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais é razoável e proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre questões urgentes, cuja inutilidade do julgamento em sede de apelação seja manifesta. A discussão sobre o valor dos honorários periciais enquadra-se nessa hipótese, pois a imposição de um pagamento excessivo pode inviabilizar a produção da prova.

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para sua execução, e as peculiaridades regionais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verificado que o valor homologado em primeira instância se mostra excessivo e desprovido de detalhamento que o justifique, impõe-se a sua redução a patamar condizente com o serviço a ser prestado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Revisional de Contrato em fase de liquidação de sentença n. 0001069-18.2010.8.11.0040, determinou o recolhimento de honorários periciais no valor de R$29.400,00.

Aduz o agravante que a decisão recorrida carece de fundamentação e viola o princípio do contraditório, uma vez que o magistrado de origem homologou a proposta de honorários do perito sem analisar a impugnação apresentada pela instituição financeira, na qual se opôs ao valor por considerá-lo excessivo.

Assevera que o montante de R$ 29.400,00 é manifestamente desproporcional, correspondendo a quase 60% do valor atribuído à causa (R$ 50.000,00), e que a perícia a ser realizada possui baixa complexidade, consistindo na análise de cálculos de sete operações de crédito rural cujos documentos já se encontram nos autos, não demandando diligências externas.

Argumenta que a fixação da verba honorária deve observar os critérios do artigo 95, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), ponderando a complexidade do trabalho, o tempo de execução e o valor da causa, de modo a não onerar excessivamente a parte responsável pelo pagamento.

Sustenta que, embora inaplicável ao caso, a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça pode servir como parâmetro de razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para, liminarmente, conceder efeito suspensivo e, no mérito, anular a decisão por ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos honorários periciais para um patamar razoável e proporcional, sugerindo quantia entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00.

Efeito suspensivo deferido (ID 326110857).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes no ofício de ID 327064397.

Contraminuta apresentada no ID 332293364.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do presente Agravo de Instrumento. A decisão que arbitra os honorários do perito, embora não se encontre expressamente listada no rol do artigo 1.015 do CPC, desafia recurso imediato com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 988.

Naquela oportunidade, a Corte Superior estabeleceu que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

No caso concreto, a urgência é manifesta. A imposição à agravante do ônus de adiantar um valor que reputa excessivo, sob pena de preclusão do direito à produção da prova pericial, essencial ao deslinde da controvérsia, configura um gravame que não pode aguardar a análise em eventual apelação.

Quanto ao mérito, a controvérsia central reside em aferir se o valor de R$ 29.400,00, fixado para a realização da perícia contábil, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

A remuneração do perito judicial, auxiliar da justiça, deve ser arbitrada pelo magistrado com observância a critérios que garantam uma justa contraprestação pelo trabalho técnico a ser desenvolvido, sem, contudo, impor às partes um ônus financeiro desproporcional ou que inviabilize o acesso à justiça e à produção de provas. O art. 465, § 2º, do CPC, estabelece que o perito deve apresentar proposta de honorários que especifique o valor, justificando-o. Ao juiz, por sua vez, cabe analisar tal proposta e fixar o montante, considerando o trabalho a ser realizado, conforme o § 3º do mesmo dispositivo.

A fixação dos honorários periciais não é um ato discricionário imune a controle. Deve, ao contrário, pautar-se por balizas claras, como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para sua execução, as peculiaridades regionais, e, fundamentalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Nesse aspecto, o trabalho pericial é um múnus público, e a remuneração, embora deva ser digna, não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

No caso, a perícia destina-se na análise de sete cédulas de crédito rural, com o objetivo de aplicar os parâmetros revisionais definidos em sentença transitada em julgado. Trata-se, inegavelmente, de um trabalho técnico que exige conhecimento especializado em contabilidade. Contudo, a proposta de honorários apresentada pela REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME e homologada pelo juízo carece de um detalhamento mínimo que justifique o elevado montante. Não há, por exemplo, uma estimativa de horas de trabalho, a indicação do valor da hora trabalhada ou a descrição pormenorizada das diligências a serem realizadas (ID 202414580 - 1ª instância).

Essa ausência de critérios objetivos na proposta dificulta a análise de sua razoabilidade e abre margem para a fixação de valores subjetivos e potencialmente desproporcionais. Diante dessa lacuna, cabe ao Poder Judiciário buscar parâmetros externos e objetivos para balizar a sua decisão.

Nesse sentido, mostra-se útil a consulta a tabelas referenciais de honorários elaboradas por entidades de classe, que, embora não vinculantes, servem como um importante guia para a aferição da razoabilidade da remuneração. A tabela de honorários contábeis para o ano de 2025, publicada pela Associação Nacional dos Profissionais da Contabilidade, sugere o valor de R$ 625,00 por hora para a atividade de "Perícia Contábil Judicial" (https://asscon.org.br/wp-content/uploads/2025/01/Tabela-de-Honorarios-Contabeis-de-2025.pdf).

Considerando que o trabalho pericial se concentrará na análise de sete contratos, cujos documentos já estão acostados aos autos, e na aplicação de cálculos com base em diretrizes já estabelecidas judicialmente, afigura-se razoável estimar um tempo de 2 horas de trabalho técnico qualificado para cada contrato, o que totaliza R$8.750,00.

Este montante remunera dignamente o profissional, reconhecendo a especialização e a responsabilidade inerentes à função de auxiliar da justiça, ao mesmo tempo em que se alinha aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, evitando impor à parte um custo que possa comprometer a própria efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos honorários periciais e manteve o valor de R$ 7.800,00 em ação de obrigação de fazer relacionada à cobertura de tratamento multidisciplinar para paciente com síndrome de WEIDMANN-STEINER e Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais é razoável e proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para sua execução, e as peculiaridades regionais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A perícia que consiste essencialmente em análise documental, anamnese e exame clínico, sem necessidade de procedimentos invasivos ou utilização de equipamentos sofisticados, não justifica honorários em valor significativamente superior aos parâmetros usuais. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.
(N.U. 1018827-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 –
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os honorários periciais fixados em cumprimento de sentença devem observar os limites da Resolução CNJ nº 232/2016, podendo ser majorados apenas de forma fundamentada até cinco vezes.
A ausência de complexidade técnica relevante e de justificativa específica para majoração autoriza a redução do valor fixado, garantindo proporcionalidade e economicidade processual.
(N.U 1020946-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Por fim, ressalto que o argumento dos agravados de que o valor da causa está desatualizado não tem o condão de, por si só, justificar o valor original dos honorários. A importância econômica da demanda é apenas um dos critérios a serem sopesados, e não o principal.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários periciais para o valor de R$8.750,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026